Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA ELETRÔNICA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. EXCLUSÃO DOS FIADORES DA LIDE. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pelo princípio da causalidade, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pela parte que deu causa à instauração ou à manutenção indevida do processo. 1.1. Na espécie, ao decidir por incluir no polo passivo da ação pessoa que já havia informado à parte demandante, ainda que extrajudicialmente, sobre a falsidade da assinatura eletrônica atribuída a si, a autora, de forma consciente, assumiu o risco de suportar o ônus de um resultado desfavorável à sua pretensão.
2. Nos termos do art. 429, inc. II, do CPC, uma vez impugnada a autenticidade da assinatura, recai sobre a parte que produziu o documento o ônus de provar sua veracidade. 2.1. Diante da inércia da autora em pugnar pela produção de prova pericial, e à míngua de outros elementos capazes de atestar a autenticidade das assinaturas, forçoso que a parte não logrou êxito em se desincumbir de seu ônus processual.
3. Recurso conhecido e não provido.